Tribunal: TJSP
Processo: 2073018-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Rescisão contratual de indenização por morais. Empréstimo consignado. Falsidade de assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.